Tribunal: TJMT
Processo: 1027659-26.2021.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027659-26.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ANTONIO SEVERINO DA SILVA - CPF: 205.997.301-53 (APELADO), ELVIRA FRANCISCA DE OLIVEIRA - CPF: 314.381.721-68 (ADVOGADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (APELANTE), DENIO MOREIRA DE CARVALHO JUNIOR - CPF: 445.479.356-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – CONTRATAÇÃO ABUSIVA – AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO ADEQUADA - CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – DEVOLUÇÃO NA FORMA SIMPLES –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A prática de condicionar o empréstimo à contratação do cartão de crédito é abusiva, vez que o fornecedor do serviço impõe vantagem manifestamente excessiva ao consumidor, sobretudo quando o perfil dele era compatível com modalidades de crédito mais vantajosas.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por
BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A
a fim de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação Revisional de Taxa de Juros de Cartão de Crédito Consignado e Danos Morais nº. 1027659-26.2021.8.11.0041 manejada por
ANTONIO SEVERINO DA SILVA
, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais nestes termos:

“(...) III.1 – Converto o contrato de cartão de crédito consignado para empréstimo consignado comum;

III.2 – Fixo os juros remuneratórios a serem aplicados ao referido contrato, conforme a taxa média do Banco Central, a ser verificada na data de cada depósito; e

III.3 – Em relação ao valor pago a maior, a restituição deverá se dar na forma simples, corrigida com juros de mora no percentual de 1% ao mês, a ser computado a partir da citação, e correção monetária pelo INPC, a ser contabilizado da data de cada pagamento realizado a maior, com abatimento de eventual débito em aberto;

III.4 – A apuração dos valores deverá se dar por meio de liquidação de sentença;

III.5 – Em sendo o caso, aplicar-se-á a compensação.

(...)

Tratando-se de acolhimento parcial dos pedidos (sucumbência recíproca), condeno as partes ao pagamento das custas processuais, calculadas à fração de 80% sobre o valor da causa, ao banco demandado, e 20% à parte autora, cuja cobrança, em relação a esta, fica suspensa em razão da gratuidade da justiça anteriormente concedida.

Fixo os honorários advocatícios, no importe de 10% sobre o valor atualizado da causa, devendo ser observados, da mesma forma, os percentuais de distribuição dos ônus sucumbenciais acima fixados, destacando, também, que a cobrança em relação à parte autora está suspensa. (...)’

Em suas razões, o apelante aponta preliminarmente a ocorrência da prescrição, vez que o contrato foi assinado em 11/11/2010, enquanto a ação foi distribuída somente em 04/08/2021, ou seja, mais de 3 anos após a consignação.

No mérito, aduz que o cliente realizou 23 saques e compras ao longo dos anos.

Defende a validade e eficácia do contrato, ausência de abusividade e inexistência de ato ilícito.

Discorre acerca do cartão de crédito consignado e dos juros aplicados.

Requer o provimento do recurso para que a Ação seja julgada improcedente.

Contrarrazões apresentadas no Id. 233718685.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Da prescrição.

A instituição financeira sustenta a ocorrência da prescrição, vez que o contrato foi assinado em 11/11/2010, enquanto a ação foi distribuída somente em 04/08/2021, ou seja, mais de 3 anos após a consignação.

Todavia, trata-se de obrigação de trato sucessivo, cujo termo inicial do prazo prescricional é o vencimento da última parcela.

Ao que consta dos autos, o contrato, averbado mediante desconto direto na folha de pagamento do autor, continua ativo (Id. 233718235).

A propósito, segue o entendimento jurisprudencial:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.(...)3. O termo inicial do prazo prescricional da pretensão de repetição do indébito relativo a desconto de benefício previdenciário é a data do último desconto indevido. Precedentes. (...) (STJ, AgInt no AREsp 1658793/MS, 4ª Turma, Rel. Min. Raul Araújo, j. 25.05.2020 – negritei e grifei)

Por conseguinte, rejeito a
prejudicial de mérito
.

Mérito

A parte autora alega na inicial que tinha a intenção de contratar empréstimo consignado de R$3.766,71 junto ao réu, no entanto, os descontos mensais denominados de “Cartão de crédito RMC”, que eram inicialmente de R$221,53, não se encerram, visto que são realizados desde 2010 até os tempos atuais.

Aduz que nunca recebeu a informação adequada, sobretudo com relação à natureza, forma e prazo do débito.

Inicialmente, registra-se que foi decretada a revelia do réu, ora apelante, contra qual não há qualquer irresignação das partes.

A ausência de contestação implica a presunção relativa de veracidade dos fatos afirmados pelo autor, mas não impede a intervenção do réu no feito, em qualquer fase (artigo 346 do CPC), recebendo-o no estado em que se encontrar.

Destaca-se que o recurso só aproveitará ao revel as questões de direito ou cognoscíveis de ofício, sendo-lhe defeso, em grau recursal, alegar matérias que envolvam situações que deveriam ter sido levantadas em momento próprio, na hipótese, na contestação, sob pena de afronta ao instituto da preclusão.

A questão em debate é corriqueira neste Tribunal e há entendimento assente nesta Câmara de Direito Privado.

A relação entre as partes é de consumo e aplica-se o Código de Defesa do Consumidor.

Neste sentido, é a leitura das Súmulas emitidas pelo Superior Tribunal de Justiça acerca do tema:

“Súmula 297/STJ: O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

“Súmula 479/STJ: As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

O CDC elenca os direitos do consumidor:

I - a proteção da vida, saúde e segurança contra os riscos provocados por práticas no fornecimento de produtos e serviços considerados perigosos ou nocivos;

II - a educação e divulgação sobre o consumo adequado dos produtos e serviços, asseguradas a
liberdade de escolha e a igualdade nas contratações
;

III - a
informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços
, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem; (Redação dada pela Lei nº 12.741, de 2012) Vigência

IV - a
proteção contra a publicidade enganosa e abusiva, métodos comerciais coercitivos ou desleais, bem como contra práticas e cláusulas abusivas ou impostas no fornecimento de produtos e serviços
;

V -
a modificação das cláusulas contratuais que estabeleçam prestações desproporcionais ou sua revisão em razão de fatos supervenientes que as tornem excessivamente onerosas
;

VI - a efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais e morais, individuais, coletivos e difusos;

VII - o acesso aos órgãos judiciários e administrativos com vistas à prevenção ou reparação de danos patrimoniais e morais, individuais, coletivos ou difusos, assegurada a proteção Jurídica, administrativa e técnica aos necessitados;

VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências;

IX - (Vetado);

X - a adequada e eficaz prestação dos serviços públicos em geral.

XI -
a garantia de práticas de crédito responsável
, de educação financeira e de prevenção e tratamento de situações de superendividamento, preservado o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, por meio da revisão e da repactuação da dívida, entre outras medidas; (Incluído pela Lei nº 14.181, de 2021)

XII - a preservação do mínimo existencial, nos termos da regulamentação, na repactuação de dívidas e na concessão de crédito; (Incluído pela Lei nº 14.181, de 2021)

XIII - a informação acerca dos preços dos produtos por unidade de medida, tal como por quilo, por litro, por metro ou por outra unidade, conforme o caso. (Incluído pela Lei nº 14.181, de 2021)

Ainda, nota-se que a responsabilidade do fornecedor de serviços independe de demonstração de culpa:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

(...) § 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

(...) II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro”.

Em detida análise do contexto narrado na peça exordial e, em cotejo com o acervo documental apresentado nos autos, tenho que o processo reúne elementos capazes de conferir a verossimilhança necessária à procedência da demanda.

Isso porque
não ficou comprovado
nos autos a legalidade das contratações, posto que não foram repassados ao consumidor
informações claras e precisas
a respeito da
modalidade contratada
(cartão de crédito com reserva de margem consignável), dos
encargos cobrados
e da
forma do desconto em folha
(desconto do valor mínimo), tampouco indicado o
valor
da parcela e o
prazo de pagamento
, caso não fosse realizado o pagamento total (cheio) da fatura.

É importante frisar que o comprovante apresentado pelo Banco se refere apenas ao valor depositado na conta do autor mediante transferência e a existência de uma única compra no valor de R$60,00 em 2011 não afasta a ausência de informação adequada acerca da modalidade de contratação de saques.

Portanto, é evidente que o réu não se desincumbiu do ônus que lhe competia, já que não comprovou a legalidade da avença (art. 373, §3º, II, CPC).

Nesse contexto, não se pode dizer, indene de dúvidas, que o autor tinha ciência de que estava firmando um contrato de cartão de crédito consignado. Ao contrário disso, é evidente que o consumidor passou a ser onerado com o desconto do valor mínimo da fatura em seu contracheque, por tempo indeterminado, gerando o aumento exponencial da dívida.

Deve ser considerado ainda que, na qualidade de servidor público, tinha ao seu alcance modalidade de empréstimos com desconto em folha com juros menores do que os praticados em cartões de crédito, os quais são os mais altos do mercado.

Logo, é cabível a readequação da modalidade contratada.

Em situação semelhante, este egrégio Tribunal de Justiça assim se posicionou:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – PRESCRIÇÃO TRIENAL DA REPETIÇÃO DE INDÉBITO – ART. 206, § 3º, INCISO IV DO CÓDIGO CIVIL – PREJUDICIAL DE MÉRITO PARCIALMENTE ACOLHIDA – MÉRITO – EMPRÉSTIMO PESSOAL OFERECIDO PELO BANCO – UTILIZAÇÃO DE SALDO DO CARTÃO DE CRÉDITO – DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE – VÍCIO DE CONSENTIMENTO – CONTRATAÇÃO QUE DEVE SER NA FORMA AUTORIZADA E NÃO IMPOSTA – ALTERAÇÃO NECESSÁRIA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – PREJUÍZOS EXTRAPATRIMONIAIS CONFIGURADOS – VALOR ARBITRADO COM RAZOABILIDADE NA PRIMEIRA INSTÂNCIA – MINORAÇÃO DESCABIDA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO APENAS PARA RECONHECER A PRESCRIÇÃO PARCIAL . Nos casos relacionados a repetição de indébito em decorrência de cobranças indevidas, o prazo prescricional é o de três anos, conforme art. 206, § 3º, incisos IV do Código Civil. Configura falha na prestação de serviço a concessão de empréstimo pessoal consignado com utilização do saldo do cartão de crédito, cujo lançamento foi realizado como “ saque ” mas o valor foi disponibilizado via transferência eletrônica para a conta-corrente. A intenção da instituição financeira de ludibriar e confundir o consumidor caracteriza erro substancial sobre o negócio jurídico, ato ilícito passível de reparação por danos morais, os quais são presumidos, dispensam comprovação. O montante indenizatório deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como ao caráter satisfativo-pedagógico da medida.
(TJMT - N.U 1032876-89.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/12/2019, Publicado no DJE 13/12/2019).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – DEFEITO DO NEGÓCIO JURÍDICO - ERRO SUBSTANCIAL E INESCUSÁVEL - EMPRÉSTIMO PESSOAL EFETIVADO POR MEIO DE CARTÃO DE CRÉDITO – OFENSA AOS DEVERES DE INFORMAÇÃO E TRANSPARÊNCIA - VÍCIO DE CONSENTIMENTO – MODIFICAÇÃO DO CONTRATO PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA REDUZIDOS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1 - Informações confusas e imprecisas sobre o tipo de contrato celebrado induziram o consumidor à falsa noção de que, ao utilizar do limite de crédito fomentado pelo instrumento de cartão de crédito, estaria celebrando empréstimo consignado. Todavia, desde agosto de 2009, o consumidor bancário se sujeitou ao decote de prestações tiradas da sua aposentadoria, mediante juros remuneratórios dissonantes, já que o Banco trata o negócio como típica operação de saque via cartão de crédito. 2 - No caso concreto, está patente o erro substancial e inescusável do negócio jurídico bancário, pois a consumidora acreditou ter celebrado empréstimo consignado, quando, na verdade, a operação consistia no saque de numerário de cartão de crédito, com desconto em seu benefício previdenciário. 3 - A falta de transparência e clareza do serviço bancário oferecido enseja à sua modulação para a espécie de empréstimo manifestada pela consumidora, devendo ser tratado como típico Contrato de Empréstimo Consignado, mediante juros remuneratórios de conformidade com as taxas praticadas no mercado à época da disponibilização, ausente a capitalização por se tratar de cobrança de exige cláusula expressa, cujo cálculo deverá ser realizado pelo Contador do Juízo. 4 – Pelos elementos dos autos, tais como: o tempo de distribuição até a sentença (10/2018 a 06/2019), a natureza do debate (revisão do contrato de cartão de crédito consignado), o lugar da prestação (Cuiabá/MT), a importância da pretensão (modular o contrato celebrado e recalcular a dívida), além do valor atribuído à causa no montante R$ 14.310,00 (quatorze mil, trezentos e dez reais), é razoável fixar em 12% do valor atualizado da causa.
(TJMT - N.U 1032806-38.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/12/2019, Publicado no DJE 16/12/2019).

Nessa perspectiva, a operação realizada entre as partes para a concessão dos créditos deve ser convertida para a modalidade de crédito pessoal consignado em folha de pagamento, com a incidência da taxa média dos juros remuneratórios do mercado à época da realização do contrato.

Em razão da cobrança indevida das parcelas do contrato, poderá haver compensação de valores e, caso apurada a existência de saldo em favor da parte autora, a restituição do indébito ao consumidor se fará de forma simples.

Neste sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA –
CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE CARTÃO DE CRÉDITO – VÍCIO DE CONSENTIMENTO EVIDENCIADO
– FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO PESSOAL CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO – DETERMINAÇÃO DE RECÁLCULO DOS VALORES – EVENTUAL COBRANÇA INDEVIDA – MERO DISSABOR NÃO INDENIZÁVEL –
REPETIÇÃO DO INDÉBITO DE FORMA SIMPLES
– READEQUAÇÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL – ERRO MATERIAL – RECONHECIMENTO – FUNDAMENTOS QUE NÃO MODIFICAM A DECISÃO JÁ PROFERIDA – EMBARGOS ACOLHIDOS. Verificada a existência de erro material no acórdão embargado, o acolhimento dos declaratórios é a medida que se impõe. (N.U 1036138-08.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/07/2024, Publicado no DJE 29/07/2024)

Com efeito, a sentença não merece reparos.

Dispositivo.

Com tais fundamentos, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Tendo em vista o resultado do julgamento, majoro os honorários advocatícios para 15% sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2024